Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0730318-84.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido do requerente, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Ressalte-se que em 1o-setembro-2022 foi distribuída outra Petição Criminal do mesmo requerente a esta relatoria – PetCrim 0728792-98.2022.8.07.0000 - nos termos certificados no ID 39261383, e os autos também foram remetidos à Defensoria Pública. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator